Tribunal: TJBA
Processo: 0001737-91.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001737-91.2009.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: POOL SERVICE'S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PROJETO BÁSICO DEFICIENTE. NULIDADE DO EDITAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu a segurança
vindicada pelo impetrante
,
para
decreta
r
a nulidade do edital de licitação Concorrência n. 18/2008, destinado à contratação de empresa para construção de unidade escolar, em virtude de graves deficiências identificadas no projeto básico.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o projeto básico constante do edital impugnado atendia às exigências legais estabelecidas nos arts. 6º e 7º da Lei 8.666/93, permitindo a adequada formulação de propostas pelos licitantes em observância aos princípios da isonomia, competitividade e transparência que regem os certames licitatórios.

III. Razões de decidir

3.
O projeto básico, nos termos do art. 6º, IX, da Lei 8.666/93, deve constituir
"conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço"
, possibilitando
"a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução"
.

4.

In casu
, o projeto básico estabelecido pelo Edital n. 018/2008 não trouxe todas as especificações necessárias sobre aspectos essenciais da obra, incluindo os projetos complementares, carecendo de elementos constituidores indispensáveis para permitir a adequada formulação de propostas pelos licitantes.

5.
A existência de deficiências graves no projeto básico compromete o certame licitatório, afastando empresas que optam por não assumir o risco de apresentar orçamento elaborado sem a necessária precisão, prejudicando a competitividade e a contratação da proposta mais vantajosa pela Administração Pública.

6.
É obrigação da Administração fornecer, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas com total conhecimento do objeto da licitação, não podendo transferir aos participantes o ônus de complementar informações técnicas essenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O projeto básico deve conter conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar adequadamente a obra ou serviço objeto da licitação, possibilitando a avaliação precisa do custo e a definição dos métodos de execução. 2. A existência de deficiências graves no projeto básico que impossibilitem a adequada descrição dos serviços compromete o certame licitatório, prejudicando a competitividade e ensejando a nulidade do edital. 3. É obrigação da Administração fornecer todas as informações técnicas necessárias no ato convocatório, não podendo transferir aos licitantes o ônus de complementar dados essenciais omitidos no projeto básico."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, arts. 6º, IX, e 7º; art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TCU, Acórdão 2.819/2012-TCU-Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.